Tribunal: STF
Processo: RE 1495152
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. APLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO. 



    1. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    2. Detectado erro material, de rigor a sua correção.



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, para correção de erro material.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário.



    A parte embargante aponta vícios no julgado ao articular que “no momento do julgamento do recurso, esta C. Corte erroneamente constou que o presente caso trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário” quando, na verdade, se trata de recurso extraordinário admitido na origem, razão pela qual requer a correção do erro material apontado. Subsidiariamente defende a “INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO INDENIZATÓRIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL IN CASU – QUANTO À RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE O TEMA 210 E CONFRONTO DO PRECEDENTE DO STJ E SÚMULA 188 DESTE STF”. Afirma que “a aplicação da Convenção de Montreal em casos de ação regressiva de ressarcimento ajuizada pela Cia Seguradora extrapola os termos da própria Convenção, não sendo o caso de interpretar extensivamente a Convenção para negar às Seguradoras seu direito regressivo em favor das transportadoras”. Requer o acolhimento dos declaratórios.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Assiste parcial razão ao embargante.



    Inicialmente, destaco que a decisão embargada foi expressa ao consignar que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o Tema 210 da repercussão geral, que trata da limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento nas Convenções de Montreal e de Varsóvia, se aplica, também, às seguradoras em caso de ação de regresso, consoante precedente do Plenário indicado na decisão embargada. Veja-se



    “Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o Tema 210 da repercussão geral, que trata da limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento nas Convenções de Montreal e de Varsóvia, se aplica, também, às seguradoras em caso de ação de regresso, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. ARTIGO 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de estabelecer que o art. 178 da Constituição determina hierarquia específica aos tratados, acordos e convenções internacionais dos quais o Brasil seja signatário. 2. As Convenções de Varsóvia e Montreal englobam regras para transporte aéreo internacional de pessoas, bagagem e carga, nos termos do art. 1º da Convenção de Montreal, promulgada pelo Decreto 5.910/2006. 3. No caso de transporte internacional de carga, a responsabilidade do transportador por destruição, perda, avaria ou atraso da carga segue a regra do artigo 22 da Convenção de Montreal, que estipula como limite a quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma ou o valor declarado, no caso de “declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino”. 4. Tal regra aplica-se, também, às seguradoras em caso de ação de regresso. 5. Agravo regimental provido.” (ARE 1372360 ED-AgR-EDv-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 02-04-2024)



    Ademais, a menção à existência de precedentes divergentes não revela vício na fundamentação da decisão embargada, tendo em vista exteriorizada a tese adotada de forma precisa e clara, inclusive com esteio em julgados contemporâneos, a corroborar o entendimento nele expendido. 



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 



    Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem, quanto ao ponto, os vícios suscitadas nos aclaratórios sob exame. 



    Com razão, entretanto, a parte embargante quanto ao erro material apontado. De fato, trata-se de recurso extraordinário admitido pela origem, não de agravo em recurso extraordinário, razão pela qual devem ser parcialmente acolhidos os declaratórios, quanto ao ponto, para a correção do erro material indicado.



    Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para que, no cabeçalho da decisão embargada, em lugar de “Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Argo Seguros Brasil S.A, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:” conste “Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal apresentado por Argo Seguros Brasil S.A, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:”, mantida a decisão embargada em todos os seus demais termos.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente